Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NECESSIDADE. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O c. Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 da repercussão geral, fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
2. Constatado que houve violação às normas previstas no edital para o cálculo da nota do candidato, resta demonstrada a afronta ao princípio da vinculação ao edital, que é uma das facetas dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, possibilitando que o Judiciário atue, exercendo o controle de legalidade do ato administrativo.
3. Verificado que a banca realizou cálculo de nota da prova discursiva fora dos parâmetros do edital, tem-se como cabível a concessão da segurança ao mandado ao candidato para recalculo de nota e readequação de classificação.
4. Deu-se provimento ao recurso.